Tribunal: CARF
Processo: 10840.723194/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723194/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.209 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SILVANA REGINA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
NÃO
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Como a fonte pagadora informou ter pago rendimentos tributáveis em favor do
recorrente, ele resta obrigado a declarar e submeter a tributação, salvo prova
em contrário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.208, de 7 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10840.723193/2018-70, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento em decorrência de
revisão de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2017, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723194/2018-14
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723194/2018-14

alterou o resultado de saldo de imposto a restituir declarado para imposto suplementar a pagar,
aplicação de multa de ofício e juros legais.
De acordo com descrição dos fatos, verificou-se a infração Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave, referentes às fontes pagadoras
enumeradas, tendo em vista que a doença apontada no laudo médico não se enquadra como
moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda.
O interessado foi cientificado da notificação e ingressou com impugnação em que
alega que os rendimentos são isentos por se tratarem de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão recebidos por portador de moléstia grave.
O órgão julgador de primeira instância, na análise do presente caso, manifestou
seu entendimento no sentido de que a isenção não pode ser reconhecido eis que a CID informada
no lauda não estaria no rol de doenças isentas, conforme a lei, além do que o medico não estaria
devidamente constituído, por ausência de informação de CRM.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta laudo suprindo todas as
supostas lacunas apontadas pelo órgão a quo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Da omissão de Rendimentos
Após detida análise dos autos e dos documentos apresentados pela
Recorrente, entendo que resta plenamente evidente o seu direito a isenção
de Imposto de Renda pessoa física por moléstia grave para o ano
calendário em voga.
Nesta senda, tem-se que no processo administrativo tributário, tanto a
Fazenda Pública quanto o sujeito passivo têm que produzir a prova dos
fatos que constituem o direito ou que o infirmam, sob pena de não
lograrem a subsistência da cobrança ou da defesa.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723194/2018-14

Mesmo que não seja necessário, por apego ao argumento entendo que
merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da
verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do
princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente,
esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas
novos e lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou
que não tenham sido declarados. Essa verdade é apurada no julgamento
dos processos, de acordo com a análise de documentos, oitiva das
testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos
fatos. Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se
as presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à
verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover
de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É
possível, também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a
decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito
Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos
fatos, independente da impressão que as partes tenham daquela. A prova
há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente
do Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo
Administrativo Tributário, não se deve deixar de analisá-lo sob a égide
do princípio da verdade material e da informalidade. No que se refere às
provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será
possível garantir o um julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio
constitucional da celeridade processual, positivado no ordenamento
jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o qual
determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de
modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723194/2018-14

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser dado provimento
ao Recurso Voluntário.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital